Tribunal: TJMT
Processo: 1014654-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO No. 1014654-94.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação ajuizada por FÁTIMA FERREIRA TORRES em virtude do acordão proferido pela TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS no Recurso Inominado n.o 1001227-23.2018.8.11.0025, interposto contra a sentença prolatada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. indenização por danos morais ajuizada em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Prefacialmente, a Reclamante pugnou pela concessão da justiça gratuita, ao argumento de que não reúne condições financeiras para pagar as taxas judiciarias/custas iniciais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família.
Eis a síntese do necessário.
Fundamento. Decido.
O art. 99 do CPC permite requerer a justiça gratuita por simples petição, durante o trâmite processual. Inobstante ser ampla a liberdade no momento de se requerer, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, conforme já preceituava o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e, atualmente, o artigo 99, § 2o, do CPC/15, haja vista que a presunção da necessidade é relativa.
No caso dos autos, a Reclamante asseverou que ocupa o cargo de servente na Prefeitura de Castanheira-MT, aufere mensalmente valor inferior a dois salários-mínimos, ao passo que está endividada, tendo, inclusive, contraído dois empréstimos consignados para suprir suas necessidades básicas. Juntou holerites e documentos para comprovar o alegado.
A meu sentir, a documentação trazida pela Reclamante é suficiente para demonstrar que não reúne condições financeiras para recolher as custas processuais, o que confere plausibilidade ao direito alegado no tocante à hipossuficiência financeira, razão porque defiro o benefício pleiteado, ficando dispensada do recolhimento.
Diante do exposto, requisitem-se as informações do Relator do Recurso Inominado n.o 1001227-23.2018.8.11.0025, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, CPC/15 c/c art. 232, inciso I, RITJMT).
Cite-se a parte Reclamada ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, CPC/15).
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça (art. 991, CPC/15 c/c art. 234, RITJMT).
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora